Tribunal: CARF
Processo: 11080.736483/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736483/2018-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.897 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Assunto
MULTA ISOLADA. SOBRESTAMENTO PROCESSO PRINCIPAL
Recorrente
MASSA FALIDA DE COSTEIRA TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte contra o acórdão no
14-103.945, proferido pela 3a Turma da DRJ/RPO, que, ao apreciar a impugnação apresentada,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente, para manter o crédito tributário
exigido.
Através de lançamento, exige-se multa isolada correspondente a 50% (cinquenta
por cento), do valor das compensações não homologadas nos autos do Processo Administrativo
no 10875.901260/2015-53, tendo-se por base legal o artigo 74, §17o da Lei no 9.430/96, com
alterações posteriores.
Cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação alegando, em
síntese, a necessidade de sobrestamento do processo; bis in idem; ofensa ao direito de petição.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736483/2018-95
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.897 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736483/2018-95

A DRJ apreciou suas razões, decidindo por julgar improcedente a impugnação
apresentada, para manter o crédito tributário exigido, até julgamento definitivo do processo
principal.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator
O recurso é tempestivo, atende as demais condições de admissibilidade e dele
tomo conhecimento. Porém, do exame dos autos, considero que o processo não reúne condições
de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Da Análise do Recurso Voluntário
Conforme acima relatado, em face da não homologação das declarações de
compensação, está se aplicando multa de 50% de todos os valores compensados, com base no
art. 74, § 17o, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 12.249/2010 c/c artigo 139,
inciso I, alínea "d", da mesma Lei no 12.249/2010.
É evidente a conexão entre o presente processo e aquele outro que discute o
reconhecimento do direito creditório e a consequente compensação dos valores pleiteados. O
presente processo está intimamente ligado àquele, que é objeto de recurso voluntário.
Por certo, a decisão que se há de proferir aqui depende fundamentalmente do que
for decidido lá, vez que a discussão lá tratada é responsável pelo lançamento discutido nestes
autos.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que:
1. Os autos deste processo sejam encaminhados à Unidade Preparadora, para que
lá aguardem a decisão definitiva na instância administrativa do Processo Administrativo no
10875.901260/2015-53.
2. A Unidade Preparadora faça acostar aos presentes autos cópia da decisão
definitiva a ser proferida.
3. Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio
(assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital